Tribunal: TJPA
Processo: 0808128-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808128-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELUZA CAVALCANTI BARRA, MARCELLO CAVALCANTI BARRA, CLAUDIO CAVALCANTI BARRA, TATIANA CAVALCANTI BARRA

AGRAVADO: IVONE MACHADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

2.

os embargantes alegam omissão no acórdão ao desconsiderar argumentos e documentos essenciais. sustentam que a inclusão da embargada antes da decisão final sobre a união estável, pode gerar confusão patrimonial e enriquecimento ilícito, pois todos os bens foram adquiridos antes do período da união estável.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

V.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
ELUZA CAVALCANTI BARRA e OUTROS.

AGRAVADO
:
IVONE MACHADO DA SILVA

ADVOGADOS: LAYNNA LIDIA LEITE NEIVA - OAB PA24905 e OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ELUZA CAVALCANTI BARRA e OUTROS.

EMBARGADO:
IVONE MACHADO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELUZA CAVALCANTI BARRA e OUTROS
, em desfavor do
IVONE MACHADO DA SILVA
, em razão do Acórdão ID 22278547 assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU RESERVA DE QUINHÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA DO “DE CUJUS”. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Demanda conexa de Reconhecimento de União estável post mortem, reconheceu, em julgamento de apelação, a união entre o falecido e agravada. Agravo interno pendente de julgamento.

2.
Compete ao juízo sucessório determinar a reserva de bens com base no art. 628, §2º do CPC, de modo a preservar o quinhão de herdeiro inicialmente preterido. Império Legal.

3. Desnecessidade de suspensão do processo de inventário.

3.
Prejudicado o Agravo Interno interposto.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
”

Os embargantes, sustentam que o acórdão apresenta omissão ao desconsiderar argumentos e documentos essenciais para a correta análise da questão. Alegam, ainda, que a inclusão da embargada Sra. Ivone Machado no plano de partilha, antes da definição final sobre a Ação de Reconhecimento de União Estável pode gerar confusão patrimonial e processual, além de possível enriquecimento ilícito.

Apontam que todos os bens deixados pelo falecido foram adquiridos antes do período reconhecido como união estável e, portanto, não deveriam ser partilhados com a embargada.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC
[1]
.

No que diz respeito a omissão apontada, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acordão embargado.

Observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão combatido, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

Sustenta o Recorrente que ainda que fosse reconhecida a união estável da agravada com o falecido, a decisão deverá indicar a concomitância ou não da união estável com o casamento válido, assim como definir que bens seriam incomunicáveis, a fim de não gerar enriquecimento ilícito.

Pretende, dessa forma, a suspensão do processo de inventário “enquanto não finalizada a discussão acerca do suposto Reconhecimento de União Estável movida pela Sra. Ivone”

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que não há motivos para acatar as razões do agravo de instrumento.

A lei processual, ao tratar das hipóteses nas quais a ação de inventário demanda a resolução de outro processo, apresentou como solução a reserva do quinhão, conforme disposição do artigo 628, §2º, do CPC.

Para esses casos não há necessidade de suspensão do processo de inventário, prevendo a lei, solução mais específica. (...)

Nada impede que o plano de partilha seja apresentado com a reserva do quinhão, preservando o direito do herdeiro incialmente preterido. Caso haja reversão da decisão que considerou a agravada como companheira do falecido (ressaltando que sua condição de herdeira já foi reconhecida através de acórdão deste Tribunal de Justiça), os bens reservados retornarão a partilha dos bens do “de cujus”, não sobrevindo qualquer prejuízo aos demais herdeiros (...)

Ressalte-se que a determinação de reserva de quinhão é, como já disse, Império de Lei, prevista no art. 628, § 2º
[1]
CPC, e pacífico em nossa jurisprudência pátria.
.(...)”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este
não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por fim, conclui-se que, não havendo no acórdão embargado qualquer hipótese prevista no art. 1.022 do CPC que justifique correção por meio desta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,2025

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 08/04/2025